Tribunal: TJDFT
Processo: 0729108-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729108-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LIANE MOREIRA SILVA EMBARGADO: LIANE MOREIRA SILVA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por LIANE MOREIRA SILVA contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Intime-se a parte embargada, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator